Tribunal: TJES
Processo: 5001436-28.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001436-28.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DER-ES - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: ELSO BORGES DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001436-28.2022.8.08.0069

RECORRENTE: DER-ES - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDOS (AS): ELSO BORGES DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR

LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NÃO
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por ELSO BORGES DOS SANTOS, ora Recorrido, em face DER-ES - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Recorrentes.

Narra a parte Autora/Recorrida que em 20/02/2020 às 20:33h, na zona rural da comarca de Marataízes-ES, Cacurucaje, próximo ao restaurante das falésias, na RODOVIA ESTADUAL ES 060, sofreu acidente de trânsito em uma curva faltante de sinalização, de via de mão dupla, com terreno em declive elevado, onde havia a escavação de uma ponte, enquanto dirigia o automóvel (carro) marca GM / Chevrolet, modelo PRISMA/1.4 AT LTZ, placa PPI7260, ano 2015, adquirido do Sr. José Gomes Scarpi Júnior, na data de 15/07/2019.

Aduz que o acidente resultou em 02 (duas) vítimas, ROBERTA DE OLIVEIRA BOLZAN E ELSO BORGES DOS SANTOS (Autor) com gravidade parcial, e perda total do bem móvel. Ressalta-se que nesta ocasião a sinalização vertical era inexistente, impossibilitando o condutor de visualizar a obra na via.

Diante disso, manejou a presente demanda requerendo a condenação dos Requeridos em danos materiais no valor de R$ 9.078,00 (nove mil e setenta e oito reais), lucros cessantes em R$ 20.091,30 (vinte mil, noventa e um reais e trinta centavos) e dano moral na importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Os Recorrentes apresentaram contestação e documentos (Id. 7435257 e ss.), pugnando pela improcedência dos pedidos Autorais sob a alegação, em síntese, que havia sinalização horizontal da obra, conforme informação contida no Boletim de Ocorrência e que o Recorrido não de desincumbiu do ônus que lhe competia (Art. 373, I do CPC).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7435281), cujo dispositvo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, resolvo o meritum causae. ACOLHO em parte o pleito autoral para CONDENAR os Requeridos ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 9.078,00, que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

(...)

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 7435283). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para julgar improcedentes os pedidos Autorais haja vista a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a omissão da Administração Pública.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 7435334)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença, bem como pela condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) e custas processuais.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

No mérito, após avaliar com acuidade todos os elementos fáticos, probatórios e jurídicos, a r.sentença deve ser reformada e o pleito autoral deve ser julgado IMPROCEDENTE.

Sobre a temática, a teor do exposto no art. 37, §6º, da CF/88, o ordenamento jurídico albergou a
teoria do risco administrativo
, pela qual o ente de direito público responde, em regra, de forma objetiva pelos danos causados aos administrados, bastando a demonstração do ato ilícito (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade entre estes, admitindo-se hipóteses de afastamento da responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, por caso fortuito, por força maior ou por fato exclusivo de terceiro (em contrapartida à teoria do risco integral).

Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO.
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR.
1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos.
APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DA CORTE
. 2.
Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu, pautado na doutrina da teoria do risco administrativo e com base na legislação local, que não poderia ser atribuída ao Município de São Paulo a responsabilidade civil pela explosão ocorrida em loja de fogos de artifício. Entendeu-se que não houve omissão estatal na fiscalização da atividade, uma vez que os proprietários do comércio desenvolviam a atividade de forma clandestina, pois ausente a autorização estatal para comercialização de fogos de artifício. 4. Fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: “Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular”. 5. Recurso extraordinário desprovido. (STF - RE: 136861 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 11/03/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/08/2020).

Acerca de um dos elementos acima listados, indispensável à responsabilização do ente público (e de integrantes da administração indireta), diversas teorias surgiram destinadas a conceituar a figura do
nexo causal
, merecendo relevo a teoria da equivalência dos antecedentes, a teoria da causalidade adequada e a teoria dos danos diretos e imediatos:

[i]
a
teoria tradicional da equivalência dos antecedentes
não faz distinção entre causa (aquilo que uma coisa depende quanto à existência) e condição (o que permite à causa produzir seus efeitos). Assim, se várias condições concorrem para o mesmo resultado, todas elas são valoradas de forma igual, ou seja, todas se “
equivalem
”. Esta teoria não foi adotada pelo Direito Civil brasileiro, sendo aplicada, contudo, no Direito Penal;

[ii] a teoria da causalidade adequada
,

foi desenvolvida no sentido de que, parte de um juízo de probabilidade adequado para a produção do resultado, ou seja, nem toda condição será causa (já que estas não se equivalem), mas apenas aquela (condição) que for mais apropriada (adequada, eficaz) a produzir o dano;

[iii]
parte da doutrina assinala que o sistema pátrio albergou, na verdade, a
teoria da causa direta e imediata
, com base no art. 403, do Código Civil, que liga uma conduta ao prejuízo por ela gerado de modo direto e imediato.

Faz-se uma composição entre as teorias vistas anteriormente para se chegar a um posicionamento mais plausível, baseando-se num critério objetivo (aquela que, direta ou imediatamente, causou o dano).

A linha de raciocínio supramencionada é acompanhada pela r. jurisprudência, citando-se, por exemplo
,
a posição firmada pelo STJ, E.TJ/ES e pelo E. TJ/SC, a seguir:

STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO, AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. NEXO CAUSAL AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto em 20/04/2016, contra decisão monocrática publicada em 14/04/2016. II
. Consoante a jurisprudência desta Corte, "na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e pelo Código Civil de 2002 (art. 403)" (STJ, REsp 1.307.032/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/08/2013).

No mesmo sentido: STJ, REsp 669.258/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/03/2009
. III. No caso, a modificação das conclusões a que chegou à Instância a quo - firmada à luz da teoria da causalidade adequada, quanto à ausência de responsabilidade civil do Município -, de modo a acolher a tese da parte ora recorrente, em sentido contrário, demandaria, inarredavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em sede de Recurso Especial, em face da Súmula 7 desta Corte. IV. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 754859 GO 2015/0189097-6, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 02/06/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2016).

E. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE: REJEITADA. I
NDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO RÉU E OS DANOS SOFRIDOS.
TEORIAS DO DANO DIRETO E DA CAUSALIDADE ADEQUADA
. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (...) Mérito 2.1. A responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) conduta culposa; (b) dano (material e⁄ou moral); e (c) nexo de causalidade entre ambos. 2.2.
O ordenamento jurídico brasileiro adota, no tocante ao nexo de causalidade, a teoria do dano direto (art. 403 do Código Civil), devendo ser indenizado o dano decorrente de uma causa necessária e efetiva, que determina sua ocorrência
(...).
(TJ-ES - APL: 00009261120098080052, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 13/03/2012, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2012) – (
grifou-se
)

E
.
TJ/SC:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ATENDIMENTO MÉDICO - LESÃO EM TENDÃO DO DEDO DA MÃO - CRÍTICA AO DIAGNÓSTICO - LIMITAÇÃO DOS MOVIMENTOS - CONTRIBUIÇÃO DETERMINANTE DA VÍTIMA PARA A DEBILIDADE - RETARDO INJUSTIFICADO À AVALIAÇÃO MÉDICA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - TEORIAS DA EQUIVALÊNCIA DAS CONDIÇÕES, DA CAUSALIDADE ADEQUADA, DO DANO DIRETO E IMEDIATO E DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA - APLICAÇÃO DAS TRÊS ÚLTIMAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA. 1. Responsabilidade civil reclama conduta, dano e nexo causal (além da culpa ou dolo no campo da responsabilidade subjetiva).
Para o terceiro requisito é frequente a evocação da teoria da equivalência das condições (teoria da conditio sine qua non), que considera como fator desencadeador qualquer evento sem o qual o resultado danoso não teria naturalisticamente ocorrido. No direito civil (e ele se aplica subsidiariamente ao direito administrativo), porém, a teoria da equivalência dos antecedentes não vinga. Deve-se pensar em termos de causalidade adequada. O nexo existirá "quando se puder dizer que o dano verificado é consequência normalmente previsível do fato que estiver em causa" (Fernando Noronha). No mínimo pode ser adotada a teoria do dano direto e imediato do art. 403 do Código Civil (extensível às responsabilidades negocial - dita contratual - ou à aquiliana).
É possível cogitar até mesmo da teoria da imputação objetiva, própria do direito penal, segundo a qual o resultado lesivo somente pode ser imputado à conduta que tenha criado ou incrementado um risco juridicamente proibido, e que se possa observar concretamente a realização desse risco desaprovado no resultado. 2. O autor foi atendido em unidade hospitalar após sofrer corte em um dos dedos das mãos. Na ocasião, o médico não identificou lesão em seu tendão e promoveu a sutura do local. Orientou a parte, todavia, a procurar atendimento em caso de agravamento do quadro. Mesmo se queixando da limitação dos movimentos, somente procurou avaliação de sua situação pass [...] (TJ-SC - APL: 50140043320198240038, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 07/03/2023, Quinta Câmara de Direito Público).

Portanto, para o exame da configuração, ou não, do nexo causal, aplicar-se-á,
a este caso concreto, as teorias da causalidade adequada e dos danos diretos e imediatos.

Dito isto, ao se avaliar a responsabilidade do Estado (em sentido amplo) pela omissão na execução de determinada política pública e/ou serviço, a jurisprudência tem concluído que não é toda inação administrativa que rende ensejo à responsabilidade civil do Poder Público, mas apenas as omissões específicas, onde há o dever individualizado de agir.

Estabelecidas as referidas premissas, no caso sob análise entendo que não há como se afirmar a
existência de nexo de causalidade
, por não ser a omissão imputada ao Recorrente o evento mais determinante para o alegado dano suportado pela parte autora, ora Recorrida.

Por conseguinte, se o dano decorre da inobservância de um dever de fiscalização, tal como descrito nos autos pela parte Recorrida, não há como se imputar ao ente público o dever de indenizar,
porque inexiste prova nos autos de relação direta de causa e efeito entre a omissão estatal e o acidente de trânsito ocorrido.

Nem poderia ser diferente, pois isto implicaria em cobertura, pelo Estado (
lato sensu
), de boa parte dos riscos inerentes à vida coletiva, transformando-o em um segurador universal, o que não se admite.

Saliento que a prova documental produzida nos autos está limitada ao boletim de acidente de trânsito (Id. 7435252) que, apesar de estar adequadamente preenchido, possui natureza
jurídica meramente declaratória e é prova unilateral dos fatos
, o que impossibilita a atribuição da responsabilidade aos Recorrentes.

Assim, havendo dúvida irremissível acerca da causa do acidente, que não pôde ser dirimida pelos elementos de provas até então colacionados aos autos, tenho que a solução adequada realmente é julgar improcedente a pretensão traçada na exordial, por não restar provada a culpa dos Recorrentes pelo evento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003455-72.2018.8.08.0024 APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADOS: FABIANA PEREIRA MARTINS E OUTRO RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE TRÂNSITO VIATURA POLICIAL CULPA DO VEÍCULO PARTICULAR ÔNUS DA PROVA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a configuração da responsabilidade civil, mister se façam presentes os seguintes elementos: (a) existência de dano, (b) conduta do eventual causador do dano e (c) nexo de causalidade entre ambos. 2. Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito por si alegado, nos termos do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil. 3. A não comprovação de quaisquer desses elementos descaracteriza a responsabilidade civil e afasta, peremptoriamente, o direito à eventual indenização, o que se verifica no caso sub examine
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180031460, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOR NÃO COMPROVOU OS FATOS ALEGADOS, NÃO CUMPRINDO, COM ISSO, ÔNUS QUE ERA SEU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao compulsar detidamente os autos, chega-se a conclusão que, no caso, de fato, em momento algum restou demonstrado, de forma inequívoca como o sinistro narrado teria ocorrido, sendo inviável, ante a precariedade de provas apresentadas nos autos, imputar culpa a qualquer dos litigantes. 2. Para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, demonstrar através das provas a verdade dos fatos alegados. Aliás, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente (actori non probante absolvitur reus). Em matéria de indenização por acidente de trânsito, se a prova se mostra antagônica, deixando dúvida séria sobre a culpabilidade, o decreto de improcedência é o mais acertado. 3. Sentença de improcedência mantida
.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 055130013968, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 22/10/2019).

Posto isto,
com a devida
vênia
ao juízo sentenciante
,
entendo que
não é possível concluir que a conduta omissiva dos Recorrentes concorreu de forma decisiva para o evento danoso. Assim, o
nexo de causalidade
entre o dano e a omissão do ente público
não restou configurado nos autos
, não se desincumbindo a parte autora do ônus da prova previsto no art. 373, inciso I, do CPC/2015.

Logo, a improcedência da demanda é medida que se impõe. É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DER-ES para reformar a sentença recorrida a fim de JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)